Tribunal: TJSP
Processo: 2008781-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2008781-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN MARTIN, são embargados LUIZ ALFREDO
RODRIGUES FILHO e ANA MARIA CHIARASTELLI PAULIN RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008781-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2008781-79.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Condomínio Edifício San Martin.
Embargados: Luiz Alfredo Rodrigues Filho; Ana Maria Chiarastelli
Paulin Rodrigues.
Ação:
Execução
de
Título
Extrajudicial
(n.
1000464-53.2018.8.26.0009).
Comarca: São Paulo FR Vila Prudente 1a Vara Cível.
Voto no 27.739
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas
as
questões
submetidas
a
julgamento.
Mero
inconformismo com o resultado obtido que revela o
nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 191/194, que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelos ora embargados.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não se
pronunciou quanto aos argumentos trazidos em sede de
contraminuta. Sustenta que o acórdão não mencionou a data
da declaração de IRPF juntada pelos embargantes. Aduz
que os rendimentos apresentados pelos embargantes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008781-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
condizem
com
a
hipossuficiência
alegada.
Requer
o
acolhimento dos presentes embargos a fim de sanar o vício
apontado.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante
Com efeito, o acórdão foi claro ao
apontar que não se encontra verificado nos autos a
existência atual de recursos bastantes para elidir a referida
presunção de hipossuficiência econômica dos agravantes,
situação que apenas é reforçada pelos rendimentos líquidos
auferidos, consignando que poderá a parte contrária, com
fulcro no art. 100, do CPC/15, requerer a revogação dos
benefícios da assistência judiciária a qualquer momento,
desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal, vez que fora tratada implicitamente por incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o embargante imprimir caráter infringente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008781-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no presente
caso, eis que não se trata de flagrante nulidade ou correção
de simples erro material.
Isto posto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator